Tribunal: TJMT
Processo: 1020327-26.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020327-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (RECORRENTE), LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (ADVOGADO), ESPETINHO DO POVAO LTDA - CNPJ: 40.592.072/0001-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. LEGITIMIDADE PASSIVA. IDENTIDADE DE CNPJ NA CÁRTULA E NA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL. CONTINUIDADE DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA, LITERALIDADE E ABSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA DA CAUSA DEBENDI. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente execução de título extrajudicial fundada em cheque no valor de R$ 4.500,00, sob o fundamento de ausência de vínculo entre o título e a empresa executada, pleiteando o recorrente o reconhecimento da legitimidade passiva e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa executada possui legitimidade passiva para responder pela execução do cheque, à luz da identidade do CNPJ constante na cártula; (ii) estabelecer se é exigível a comprovação da causa debendi em execução de cheque válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A identidade entre o CNPJ impresso no cheque e o da empresa executada demonstra que o título foi emitido pela própria pessoa jurídica, evidenciando sua legitimidade passiva.

A prova documental constante dos autos, incluindo o cartão CNPJ e as certidões de citação, confirma a vinculação entre o título e a empresa, bem como a atuação de seu sócio-administrador.

A alteração do nome empresarial não descaracteriza a pessoa jurídica, que permanece a mesma, conforme o art. 1.155 do Código Civil, sendo irrelevante para afastar a responsabilidade pelo título.

A execução de cheque válido submete-se aos princípios da autonomia, literalidade e abstração, sendo desnecessária a demonstração da causa debendi, nos termos dos arts. 13 a 17 da Lei nº 7.357/1985.

A sentença incorre em erro ao aplicar entendimento próprio de ação de cobrança de cheque prescrito, exigindo prova da relação causal em execução cambial regularmente instruída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A identidade do CNPJ constante no cheque e na pessoa jurídica executada comprova a legitimidade passiva na execução cambial. 2. A alteração de nome empresarial não afasta a continuidade da pessoa jurídica nem sua responsabilidade por obrigações anteriormente assumidas. 3. Em execução de cheque válido, é desnecessária a comprovação da causa debendi, em razão dos princípios da autonomia, literalidade e abstração dos títulos de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.357/1985, arts. 13 a 17; Código Civil, art. 1.155; Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1032059-09.2021.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 01/09/2025, DJE 08/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por LEANDRO MORAES DE MELO contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a execução de título extrajudicial fundada em cheque no valor de R$ 4.500,00, id. 353543419.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a sentença incorreu em erro material e omissão ao desconsiderar que o cheque apresenta o mesmo CNPJ da empresa executada (40.592.072/0001-90), evidenciando que o título foi emitido pela própria pessoa jurídica. Argumenta que houve apenas alteração de razão social de "Adilson R. da Silva" para "Espetinho do Povão Ltda", mantendo-se a continuidade da pessoa jurídica, conforme comprova o cartão CNPJ juntado aos autos. Alega ainda que o juízo aplicou indevidamente entendimento próprio de cobrança de cheque prescrito a uma execução de título válido, exigindo prova da causa debendi quando desnecessária, e que a fundamentação foi insuficiente por não enfrentar adequadamente a prova documental apresentada.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A questão central consiste em determinar se a sentença proferida apresenta fundamentação suficiente e adequada análise das provas dos autos, especialmente quanto à legitimidade passiva da empresa executada para responder pela execução do cheque apresentado.

No caso em análise, o cheque executado (id. 353543408 – Pág. 7) traz claramente impresso o CNPJ nº 40.592.072/0001-90, exatamente o mesmo da empresa ESPETINHO DO POVÃO LTDA, conforme comprova o cartão CNPJ de ID 353543425. Esta circunstância demonstra inequivocamente que o título foi emitido pela própria pessoa jurídica executada, não por terceiro estranho à relação processual.

No presente caso, a sentença limitou-se a afirmar genericamente a inexistência de vínculo entre o título e a empresa, sem analisar o elemento probatório mais importante: a identidade do CNPJ impresso no próprio cheque com o da executada.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a documentação apresentada é clara e objetiva. O cheque de ID 353543408 – Pág. 7, apresenta o CNPJ da empresa executada, o cartão CNPJ de ID 353543408 – Pág. 9-10, confirma que ADILSON RODRIGUES DA SILVA é sócio-administrador da empresa ESPETINHO DO POVÃO LTDA, e as certidões de citação demonstram que a comunicação processual foi realizada através do próprio responsável pela empresa (ID. 353543414/353543415). Estes elementos, analisados em conjunto, evidenciam de forma inequívoca a legitimidade passiva da executada.

Ademais, a sentença incorreu em equívoco ao aplicar entendimento próprio das ações de cobrança de cheque prescrito, que exigem demonstração da causa debendi, porquanto se trata de execução de título extrajudicial válido. Tratando-se de execução cambial, prevalecem os princípios da autonomia, literalidade e abstração dos títulos de crédito, conforme estabelecem os artigos 13 a 17 da Lei nº 7.357/1985. A apresentação do cheque com o CNPJ da executada impresso na própria cártula é suficiente para a exigibilidade do crédito, sendo dispensável a prova da relação causal subjacente.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA, LITERALIDADE E ABSTRAÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MATÉRIA ESTRANHA AO ÂMBITO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
(...) 1. O cheque é título de crédito dotado de autonomia, literalidade e abstração, sendo vedada, em regra, a discussão acerca da relação jurídica subjacente na ação de execução
. 2. A alegação de descumprimento contratual por parte do credor não constitui matéria própria de embargos à execução, devendo ser discutida em ação autônoma." (N.U 1032059-09.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)”.

Quanto à questão da alteração de razão social, observo que o artigo 1.155 do Código Civil estabelece que a pessoa jurídica permanece a mesma, independentemente das alterações em seu nome empresarial. A mudança de "Adilson R. da Silva" para "Espetinho do Povão Ltda" representa apenas alteração na forma de apresentação do nome empresarial, mantendo-se a continuidade jurídica e patrimonial da pessoa jurídica, como comprova a manutenção do mesmo CNPJ.

Assim, a análise das provas documentais que demonstram inequivocamente a legitimidade da executada, impõe-se a anulação da sentença, determinando-se o prosseguimento da execução para satisfação do crédito do exequente.

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO para ANULAR a sentença de origem, determinando o prosseguimento da execução de título extrajudicial.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei nº 9.099/95.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026